Tribunal: TJDFT
Processo: 0726260-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726260-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CESAR TRAJANO DE LACERDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no 0724995-32.2021.8.07.0001), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos de tutela para determinar à ré que disponibilize ao autor tratamento domiciliar ("home care"), fornecendo todo material, profissional e meios necessários para a continuidade de seu tratamento médico, conforme relatório médico, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o montante de R$ 10.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais (ID. 3006591, p. 01-12), a parte agravante argumenta, em síntese, que não existe qualquer fundamento para o pedido no feito, uma vez que não houve negativa de atendimento as determinações do médico assistente. Assevera que houve solicitação em 12/07/2021 do referido aparato, tendo os familiares na ocasião aceitado o P.A.D. (programa de atendimento domiciliar) proposto, o que estava de acordo com avaliação técnica, com visita mensal de médico, enfermeiro e nutricionista, além de fisioterapia e fonoterapia, tendo sido autorizado também a cama hospitalar e remoção, tanto que o demandante foi admitido no domicílio com o P.A.D. proposto em 16/07/2021, permanecendo com o quadro estável e boa evolução clínica até a recepção da liminar desse processo, que, na hipótese, alterava o estabelecido inicialmente no programa de tratamento, particularmente com enfermagem 24h e demais atendimentos. Defende que, na verdade, deve ter ocorrido um desencontro de informações entre as partes, que, contudo, não justifica qualquer movimentação do Poder Judiciário, de modo a não se sustentar qualquer probabilidade do direito vindicado pela parte recorrida. Tece argumentos sobre a tutela antecipada, e ao final, diz que não procede a antecipação da tutela deferida na origem, pedindo a suspensão dos efeitos do decidido, bem como a reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 28185215. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação o que, neste juízo inicial, não reputo presentes. Como visto, a seguradora/agravante objetiva suspender a ordem emanada do juízo a quo acerca do deferimento de home care à agravada, entendendo que, além da não constatação dos requisitos da tutela antecipada, não houve negativa da Recorrente em fornecer o pleito vindicado. A Carta Magna Brasileira, já no artigo 1o, III, elevou como fundamento do Estado Brasileiro a dignidade da pessoa humana. Ademais, gravou com especial proteção de direito fundamental, no artigo 5o, a inviolabilidade do direito à vida e, sob a rubrica de direito social, a saúde, cerne da presente demanda judicial. No caso em tela, em uma análise sumária, não vislumbro razões para o imediato deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Em que pese os fundamentos externados pela parte agravante, existe verossimilhança nas alegações exordiais, notadamente no que se refere a alta hospitalar do paciente, ora agravado, em 05/07/2021 (id. 97841025/97841040 – processo de origem) e a indicação do home care sem qualquer autorização da Agravante nesse sentido. Neste ponto, cabe destacar que houve recomendação médica no fornecimento do serviço de home care, visando a deshospitalização e redução de riscos inerentes a internação prolongada, estando presente, no caso, o perigo de dano in reverso contra a parte agravada, mostrando-se, portanto, temerária, neste momento, a reversão da tutela deferida, o que tem a viabilidade de comprometer o próprio objeto do contrato, que é resguardar a vida da segurada. Destarte, diante da questão fática posta nos autos, por ora, tenho que a argumentação da parte Agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise probatória e com estabelecimento do contraditório da parte adversa, até mesmo para eventual possibilidade conciliação já que a parte Recorrente afirma inexistir negativa no fornecimento do serviço de home care, situação que por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO, por ora, o pedido de efeito suspensivo requerido, sem prejuízo de posterior reavaliação no momento do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora